Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-08.2021.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002844-08.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDETE BANDEIRA FARIAS - CPF: 003.775.821-74 (APELANTE), GILDONEY COELHO BANDEIRA - CPF: 030.174.871-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART. 33, DA LEI 11.343/06
– APLICADO O TRÁFICO PRIVILEGIADO - DOIS APELANTES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDOS IDÊNTICOS -
PRELIMINAR
– NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – ART. 28-A, DO CPP -
POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP ATENDIDOS –
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, embora a decisão sobre o oferecimento do ANPP seja discricionária, o Ministério Público deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente em situações que envolvam réus primários, sem antecedentes criminais graves e que não sejam vinculados a organizações criminosas.

No julgamento do acórdão proferido no HC n. 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
"Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de
ANPP,
se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo".
(HC n. 185.913/DF –STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GILDONEY COELHO BANDEIRA E GILDETE BANDEIRA FARIAS
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT, que condenou
os réus pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06,
imputando-lhes a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias multas
.
(Id.
205085814
).

Não se conformando com os termos da sentença os réus interpuseram recurso de apelação através da Defensoria Pública. Em suas razões buscam a nulidade da sentença, “
ante a ausência de oportunizarão de momento para a formalização do acordo de não persecução penal - ANPP - na forma do artigo 28-A do CPP”
.

Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas. Mantida a condenação, que seja aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4º em seu patamar máximo, ou, ao menos, na fração da metade, e afastadas as penas de multa, em razão da hipossuficiência dos réus. (Id. 205084809).

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, mantendo inalterada a sentença combatida. (Id. 205084815)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
assim sintetizando:
(Id. 205863167)

“
EMENTA: ART. 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO.
Tráfico de drogas privilegiado. Impossibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) antes da sentença. Discricionariedade do ministério público. Ausência de nulidade. Desclassificação para delito menos grave. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações desarmônicas dos réus. Robustez probatória. Majoração da fração da causa de diminuição de pena. Variedade e natureza da droga. Fundamentação idônea. Manutenção da sentença condenatória. Descabimento

dos pedidos.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GILDONEY COELHO BANDEIRA E GILDETE BANDEIRA FARIAS
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT, que condenou
os réus pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06,
imputando-lhes a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias multas
.

In casu
, os apelantes buscam a anulação da sentença, argumentando que houve desclassificação dos crimes de tráfico de drogas ilícitas para o crime de tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), deveria ter sido oportunizado, previamente à sentença, a oferta de Acordo de não persecução penal - ANPP.”

Sabe-se que o acordo de não persecução penal - ANPP é um instituto da justiça consensuada que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento jurídico extraprocessual a ser firmado com Ministério Público tendo por escopo a resolução da prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária.

Para fazer jus ao citado benefício, o investigado deve atender os requisitos preconizados no artigo 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal, assim redigido:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento
e tendo o investigado confessado formal e

circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

A desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o tráfico privilegiado não retira a possibilidade de aplicação do ANPP, pois o traficante privilegiado, em determinadas situações, pode se enquadrar nas condições previstas para a celebração do acordo. A ausência dessa análise prévia, antes da sentença, configura uma violação ao direito do réu de ter acesso a uma forma de resolução alternativa do conflito, de acordo com a nova legislação processual.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, embora a decisão sobre o oferecimento do ANPP seja discricionária, o Ministério Público deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente em situações que envolvam réus primários, sem antecedentes criminais graves e que não sejam vinculados a organizações criminosas.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta que, com a desclassificação para o tráfico privilegiado, deveria ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deve ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal, em face do excesso de acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência das Turmas do STJ tem reconhecido a necessidade de retorno dos autos à origem, para oportunizar a proposta de ANPP, quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado.

4. No caso, a paciente foi inicialmente denunciada por tráfico de drogas (art. 33, caput), mas, na sentença, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP.

5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

(AgRg no HC n. 933.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)”

Assim, em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) antes da sentença, entendo que deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja oportunizada a proposta de ANPP, conforme a nova previsão legal. Ressalta-se que o referido acordo constitui uma das formas de pacificação do conflito penal e deve ser oferecido quando as condições legais forem atendidas, o que, no caso dos apelantes, não foi analisado.

Portanto, considerando que os apelantes preenchem os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado e que a não oferta do ANPP pode gerar prejuízo aos recorrentes, entendo que a sentença deve ser reformada.

Diante do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial
,
o crime de tráfico de drogas
para o crime de
tráfico privilegiado
, conforme o artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 operada pelo juiz sentenciante,
dou

provimento do recurso de apelação
para que seja determinado o encaminhamento dos autos ao juízo criminal e se proceda a remessa ao Ministério Público de 1º grau, para oferecimento (ou não) de proposta de acordo de não persecução penal. Prejudicada as demais pretensões do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024